Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-11.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C.C. DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO DE SEGURO. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO SEGURADO FURTADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A CNH DA CONDUTORA ESTAVA VENCIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO O AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR TOTAL DO

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C.C. DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO DE SEGURO. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO SEGURADO FURTADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A CNH DA CONDUTORA ESTAVA VENCIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO O AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR TOTAL DO VEÍCULO, OBSERVADA A TABELA FIPE E A COTA DE PARTICIPAÇÃO ESTABELECIDA NO CONTRATO. DESNECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A SER REALIZADO PELAS PARTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADOS TRANSTORNOS PSÍQUICOS OU DEGRADAÇÃO MORAL. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.